Tribunal: STF
Processo: RE 78257
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI NÚMERO 4.862/65, ARTIGO 15, § 1º. 
Pelo artigo 15, § 1º, da Lei nº 4.862/65, se o débito resulta de reforma da decisão de 1º instância favorável ao contribuinte, a correção monetária só se contará a partir do dia em que este for notificado da decisão de 2º grau.